Tribunal: TJSP
Processo: 1080524-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de reparação patrimonial - contrato de prestação de serviços (implantação e treinamento de software [Solução Salesforce.com]) - legitimidade passiva "ad causam" - ré que deixou de adimplir suas obrigações, diante do reiterado insucesso nas regularizações de erros sistêmicos, o que inviabilizou a plena utilização do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de reparação patrimonial - contrato de prestação de serviços (implantação e treinamento de software [Solução Salesforce.com]) - legitimidade passiva "ad causam" - ré que deixou de adimplir suas obrigações, diante do reiterado insucesso nas regularizações de erros sistêmicos, o que inviabilizou a plena utilização do sistema pela autora - mantida a determinada rescisão do contrato entabulado entre as partes e a condenação da requerida na devolução dos valores desembolsados pela requerente, inclusive o relativo à aquisição do software - demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*